Tribunal: TJSP
Processo: 2051449-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – LEVANTAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS. A quantia a ser levantada pela agravada deve observar o que ficou decidido nos autos do Recurso de Apelação no 0146325-52.2011.8.26.0100. Limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506). A autoridade da coisa julgada material alcança, em regra, as partes que integraram a relação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – LEVANTAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS. A quantia a ser levantada pela agravada deve observar o que ficou decidido nos autos do Recurso de Apelação no 0146325-52.2011.8.26.0100. Limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506). A autoridade da coisa julgada material alcança, em regra, as partes que integraram a relação processual, não atingindo aqueles que não participaram do contraditório e não tiveram oportunidade de se defender e produzir provas. Litigância de má-fé não evidenciada. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.